Tribunal: STF
Processo: RE 97105
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-27
Data de publicação: 1982-08-27

Ementa:
1. CRIMINAL. QUEIXA-CRIME CONTRA MAGISTRADO COMO INCURSO NO ART.
163, PARAGRAFO ÚNICO, N. IV DO CÓDIGO PENAL.
2. PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
JULGAMENTO SEGUNDO A PROVA DOS AUTOS. SE A DEFESA PREVIA DO RÉU
CONVENCER DA IMPROCEDENCIA DA ACUSAÇÃO, PODERA O RELATOR PROPOR AO
TRIBUNAL O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), ART.
599).
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PARA REEXAME DE PROVA, NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA N. 279).
4. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.